Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705787-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MACIEL RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra MACIEL RODRIGUES RIBEIRO indeferiu a baixa da restrição sobre o veículo por meio do sistema RENAJUD após apreensão do veículo ao argumento de que o requerido não teria sido citado. Alega o agravante, em síntese, “a referida determinação vai de encontro ao disposto na legislação que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária. Isto porque, conforme preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão”. Sustenta que “não dispõe de estrutura administrativa para realizar a guarda e consequente alienação de todos os veículos que apreende, razão pela qual se vale de depositários, públicos e privados, além de leiloeiros”, pontuando os custos decorrentes de tais serviços Afirma que “o bem alienado, especialmente quando não utilizado, desvaloriza-se gradativamente, ou seja, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência do financiado, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente”. Aduz, ainda, que “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade e impedimento do exercício das prerrogativas desta (venda, transferência e circulação do bem), não podendo prevalecer, devendo ser levantado urgentemente, haja vista a ocorrência de impossibilidade do estatuído no artigo 5o., XXII da Constituição Federal, já que o Banco Autor não pode consumar o seu legítimo direito de usar, gozar, usufruir e dispor do veículo como melhor lhe convir”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a baia da restrição junto ao RENAJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 68919361), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a instituição financeira a imediata liberação da restrição cadastral junto ao RENAJUD de veículo alienado fiduciariamente que foi objeto de diligência exitosa de busca e apreensão, e que, portanto, encontra-se sob sua guarda, tendo sido ultrapassado o prazo do § 1o do art. 3o do DL 911/69. Tal restrição ao pleito legítimo do credor fiduciário contraria a literalidade da previsão do § 9o do art. 3o do DL 911/69, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, no que estabelece que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Nessa quadra, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, tem-se que não se revela possível a imposição pelo Juízo de condição não prevista em lei no sentido de aguardar a citação do requerido, quando a busca e apreensão ocorre de maneira independente deste ato. Não há, ademais, ressalva no dispositivo legal mencionado alhures de que o prazo conferido ao devedor fiduciário para purgar a mora se inicie após a sua citação, senão é literal a previsão de que aquele decorre do próprio efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, de modo que a permanência da restrição cadastral do veículo junto ao RENAJUD após exaurido tal prazo inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. (...) 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que cinco dias após executada a decisão liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, competindo às repartições competentes expedir novo registro de propriedade, livre do ônus. Ademais, estabelece que esse é o prazo deferido ao devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente. 2. Apreendido o bem e não localizado o devedor, este poderá, até mesmo, ser citado por edital, o que não impede a consolidação da propriedade em mãos do credor. 3. Como a consolidação da propriedade se exaure com o decurso do prazo de cinco dias, após a apreensão, eventual restrição judicial do bem não deve subsistir, após o prazo para purgação da mora e enquanto não realizada a citação do réu. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo a quo o levantamento da restrição do veículo já localizado e apreendido junto ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, deixo de determinar a intimação do agravado. Após comunicação do Juízo a quo, retornem os autos para apreciação meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator